Tribunal: TJSP
Processo: 2177654-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de cancelamento de averbação do art. 828 do CPC. Indeferimento. Efeito suspensivo negado. Sem contrarrazões. Acordo entre as partes que deve ser considerado válido. Falta de manifestação do recorrido neste Juízo 'ad quem' que não impede o acolhimento do pleito recursal. Parte de boa-fé. Averbação que deve ser cancelada. Decisão reformada. Recurso provido.